Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705538-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA SOUSA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MILAGRO NATALIA NAJAR FERNANDEZ VIEIRA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE GUILHERMO NAJAR FERNANDEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeitos suspensivo, interposto por PAULA SOUSA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID origem 181986891 e 185619798), que, nos autos dos embargos de terceiro n. 0716678-59.2023.8.07.0006 indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente, determinando o recolhimento das custas iniciais. Busca a parte agravantes a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Aduz que “exerce atividades laborais como produtora rural” e que “a família da agravante trabalhava em conjunto na gleba rural, em especial no plantio, na criação de galinhas para venda e na criação de abelhas para produção e posterior venda de mel, com renda média mensal de 1 (um) salário mínimo”. Pontua que “a única fonte de renda da autora era advinda dos trabalhos descritos no parágrafo anterior, o que também denota que a ora agravante não possui vasta condição financeira, sobretudo porque, atualmente, está tolhida de exercer suas atividades no local”. Salienta que o “indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem que se tenha dado à parte requerente oportunidade de se manifestar, inclusive com abertura para produção de provas do preenchimento dos pressupostos necessários, a decisão poderá ser considerada nula, afinal, estará em desconformidade com o procedimento previsto.”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, suficientes a fundamentar a concessão de efeito suspensivo diante da ordem de recolhimento das respectivas custas processuais, pelo que haveria risco de extinção do feito, com o arquivamento dos autos. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a postular sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes comprovem robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada. Após, retornem conclusos os autos para apreciação meritória. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator